Tribunal: TJDFT
Processo: 0001919-94.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INJÚRIA RACIAL (ART. 140, §3o, CP). ATIPICIDADE DA CONDUTA. ANIMUS INJURIANDI CARACTERIZADO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. IMPUTABILIDADE DO AGENTE. EMBRIGUEZ VOLUNTÁRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. FIXAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM. NECESSIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A norma penal incriminadora prevista no artigo 140, §3o, do Código Penal, consiste na ofensa à honra subjetiva da vítima de forma preconceituosa, com a utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem.

2. Mantém-se a condenação do acusado quando presente o conteúdo depreciativo da expressão utilizada, perfeitamente comprovado o elemento subjetivo do tipo, através da palavra da vítima e dos depoimentos testemunhais, consistente na vontade de ultrajar o ofendido, em razão de sua cor de pele.

3. A embriaguez pelo álcool ou substância análoga, voluntária ou culposa, não exclui a imputabilidade do agente, nos termos do artigo 28 do Código Penal.

4. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais decorrentes de crime é cabível, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o que restou observado na hipótese dos autos.

5. Constatado que o valor fixado pelo juízo a quo, a título de dano moral, não se revela proporcional e razoável, observadas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, necessária a redução do quantum.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.